Tribunal: TJPA
Processo: 0011103-63.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011103-63.2013.8.14.0040

APELANTE: AIRTON ALVES MONTEIRO

APELADO: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0011103-63.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AIRTON ALVES MONTEIRO

APELADA: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. NULIDADE DA DIVISÃO DA POSSE DO IMÓVEL RURAL. DESPROVIMENTO. PARTILHA DE DÍVIDA EM COMUM. NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença quando não constatado qualquer ilegalidade na divisão igualitária da posse no imóvel rural.

2
. Revela-se incabível o acolhimento do pedido de partilha da dívida, pois não apresentado em nenhum momento qualquer pedido nesse sentido ao Juízo de origem, mesmo o réu tendo várias oportunidades para tanto, além de não ter sido acostado aos autos qualquer documento comprobatório da existência do mencionado débito.

2.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011103-63.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AIRTON ALVES MONTEIRO

APELADA: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AIRTON ALVES MONTEIRO
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens,
ajuizada por ANA MARIA DA SILVA PEREIRA
-
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“para:

1. Declarar existente e extinta a união estável vivida entre Ana Maria da Silva Pereira e Airton Alves Monteiro no período de 1984 a 2012.

2. Determinar a partilha, nos moldes desta sentença:

a) a posse do terreno da rua Antonio Conselheiro, Qd. 26, Lt. 20, Vila Palmares será dividida da seguinte forma: 10mx45m ficará para a mãe da autora; 5mx45m ficará para a requerente; 5mx45m para o requerido.

b) o requerido repassará para a autora 03 vacas e 02 garrotas (fêmea) de mais de doze meses de idade, no prazo de trinta dias, a partir da presente data.

c) a partilha entre a requerente e o requerido da posse do terreno rural, nº 445, gleba PA PALMARES, com uma área de 27.6946 Hectares.

Oficie-se ao INCRA para cumprimento desta decisão com relação ao item ‘c’ para que conste em seus cadastros a partilha da posse do terreno referido”.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários advocatícios devido pelo réu no valor de R$ 200,00 considerando, principalmente, a capacidade econômica do réu.

Sem custas, ante o benefício da justiça gratuita”.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, sinteticamente:

I)
em sede preliminar, a tempestividade recursal, uma vez que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da sentença, sendo nula a certidão de trânsito em julgado;

II)
a nulidade processual, em virtude da ausência de estudo técnico do INCRA, manifestando-se pela viabilidade da partilha do imóvel rural sob litígio;

III)
que a sentença é omissa quanto a necessária partilha da dívida em comum do casal, salientando que tal fato foi reconhecido pela autora na audiência.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte apelada defende o não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0011103-63.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: AIRTON ALVES MONTEIRO

APELADA: ANA MARIA DA SILVA PEREIRA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida,
conheço do apelo, porquanto preenchidos os seus requisitos legais, inclusive sua tempestividade
.

Com efeito, a despeito da secretaria de origem ter certificado o trânsito em julgado da r. sentença, inexiste qualquer tipo de comprovação nos autos acerca da existência de intimação pessoal da Defensoria Pública, nos moldes exigidos pela legislação pátria, razão pela qual deve ser considerado como termo inicial do prazo recursal a data em que os novos advogados constituídos do recorrente obtiveram vista dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei nº. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa”.
(TJ-MT 00402037320158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021).

No mérito,
não comporta provimento o recurso quanto à alegação de nulidade processual, em face da ausência de estudo técnico do INCRA
, porquanto, ao lado do apelante ter se mantido inerte – não pleiteando tal estudo - em nenhuma das oportunidades que teve para se manifestar nos autos (contestação, audiência e alegações finais), não restou evidenciado que a inexistência do mencionado laudo seria óbice suficiente para impedir a divisão.

Com efeito, eventualmente, acaso a autarquia federal concluísse pela impossibilidade de proceder com a mencionada partilha, competiria ao Juízo

responsável pela execução, ao ser informado sobre tal fato, determinar a solução adequada ao caso.

De qualquer modo, é válido chamar atenção que, segundo salientando nas contrarrazões, a equipe técnica da autarquia federal já teria, inclusive, formulado estudo e se manifestado favoravelmente à divisão do imóvel rural, efetivando a determinação de partilha na data de 06/05/2017.

Para finalizar, também não vislumbro razão ao apelante quanto ao seu pedido de partilha da dívida em comum, uma vez que, igualmente, não apresentou em nenhum momento qualquer pedido nesse sentido ao Juízo de origem, mesmo tendo várias oportunidades para tanto, além de não ter acostado aos autos documento comprobatório da existência do mencionado débito, muito menos de que o valor foi revertido em favor do casal, sequer sabendo precisar, em seu depoimento prestado na audiência, o valor exato do suposto débito.

Nessa linha de intelecção, observo, ainda, que a autora/apelada declarou, perante a autoridade judicial, que não tinha conhecimento do mencionado empréstimo, só vindo a descobrir após a sua separação de fato, fragilizando a tese do recorrente.

Ante o exposto,
conheço, todavia, nego provimento
ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024